Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO A MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA RECENTE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PAI DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, autuado por conduta violenta praticada com o uso de arma branca contra a companheira e por agressão física contra uma criança de 11 anos de idade, no contexto de violência doméstica e familiar.
2. A defesa sustenta a desproporcionalidade da segregação cautelar em face de eventual pena definitiva, bem como pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, por ser o paciente pai de menor nascida em 11/12/2025.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) analisar a proporcionalidade da medida constritiva diante do advento da Lei no 14.994/2024; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao pai de menor de 6 anos (art. 318, VI, do CPP) em caso de crime praticado com violência no âmbito da unidade familiar.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca contra a companheira e agressão física a uma criança de 11 anos, elementos que demonstram periculosidade que extrapola o tipo penal.
4. A proximidade temporal entre a extinção de pena anterior por crime de mesma natureza e a prática de novos atos violentos caracteriza reiteração delitiva recente, tornando evidentes a insuficiência e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 313, II e III, do CPP).
5. O benefício da prisão domiciliar baseado no artigo 318, inciso VI, do CPP não é de concessão automática. Consoante jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a substituição é inviável quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça e o ambiente doméstico é o palco das agressões, colocando em risco a própria unidade familiar e a segurança das crianças envolvidas.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem admitida e denegada.